Tribunal: TCU
Processo: 016.223/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em face da impugnação total das despesas realizadas com recursos do Convênio 718059/2009, celebrado com o Município de Água Branca/PI, com o objetivo de apoiar a realização do Festival Cultural de Água Branca, no período de 04 a 06/12/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em face da impugnação total das despesas realizadas com recursos do Convênio 718059/2009, celebrado com o Município de Água Branca/PI, com o objetivo de apoiar a realização do "Festival Cultural de Água Branca", no período de 04 a 06/12/2009. ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir as empresas R. Comunicações e Marketing Ltda. e Global Comunicação e Assessoria Ltda. da presente relação processual; 9.2. com fundamento no art. 202, § 3o, do Regimento Interno/TCU, fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o Sr. João Luiz Lopes de Sousa comprove o recolhimento, ao Tesouro Nacional, da quantia abaixo discriminada, atualizada monetariamente a partir da respectiva data até a efetiva quitação, na forma da legislação em vigor, abatida, na oportunidade, a quantia já restituída: VALOR (R$) DATA NATUREZA 14.240,00 13/01/2010 Débito 2.100,00 02/03/2010 Crédito 9.3. cientificar o Sr. João Luiz Lopes de Sousa de que, nos termos do art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 4o, do RI/TCU, a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e o Tribunal julgará as respectivas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, mas que a falta de liquidação tempestiva da dívida ensejará que o TCU venha a julgar as contas irregulares, com imputação de débito atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora; 9.4. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais.